Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. As contribuições de caráter condominial têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários efetivar a quitação dos débitos, sem prejuízo de eventual ação de regresso fundada em ajuste contratual com terceiros.

2. Nos moldes do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito levantado pelo autor.

3. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.

4. Recurso não provido.